Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DA OITIVA DOS ADOLESCENTES. RECURSO PROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. O artigo 184, §3o, do ECA estabelece que “não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação”. Por sua vez, o artigo 187 do ECA estabelece a possibilidade da condução coercitiva do adolescente quando “devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente, à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.”
3. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 395 e 444, no sentido de que a legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório, sendo que o seu direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de sua condução coercitiva, não se estende ao procedimento infracional, tendo em vista que a legislação especial aplicável à criança e ao adolescente não possui o mesmo caráter retributivo e punitivo da legislação penal, mas visa à reeducação e à ressocialização do jovem infrator, em observância a sua condição especial de pessoa em formação, bem como garante o contato direto com os órgãos e agentes públicos da Justiça, para que haja a colheita de informações de seus aspectos individuais e sociofamiliares, buscando a solução que dê maior concretude aos seus direitos fundamentais.
4. No âmbito da justiça juvenil, imprescindível a efetiva oitiva dos adolescentes em audiência de continuação, mesmo que seja necessária a condução coercitiva do jovem, sem que sua ausência injustificada tenha como consequência a sua renúncia ao direito de ser ouvido ou seja decretada a sua revelia.
5. Há cerceamento do direito de defesa se a autoridade judiciária avança aos atos procedimentais subsequentes, com o prosseguimento da instrução probatória e a prolação da sentença, sem a efetiva oitiva dos adolescentes infratores, agindo contrariamente ao disposto no artigo 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Acolhido parecer da d. Procuradoria de Justiça.
7. Preliminar acolhida com a decretação da nulidade absoluta dos atos processuais e assim reabertura da fase de instrução e julgamento, com a realização da oitiva dos adolescentes.